Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010028-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CIPRIANO CARVALHO NETO - CPF: 068.718.601-34 (EMBARGANTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), CILMAR CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 538.234.351-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 26.533.836/0001-45 (EMBARGADO), CILMAR CARNEIRO DE CARVALHO - CPF: 538.234.351-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO LEONEL DE MELO - CPF: 035.967.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROBERTO DA SILVA - CPF: 240.400.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), JEFFERSON WEISS - CPF: 736.387.651-72 (ADVOGADO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC E RI-TJ/MT – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CIPRIANO CARVALHO NETO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1010028-56.2025.8.11.0000.

Em suas razões, a parte embargante sustenta, em síntese: (i) que os embargos de declaração são cabíveis com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, em razão da existência de omissão relevante no acórdão recorrido, concernente à negativa do direito à sustentação oral, expressamente requerida nos autos, no prazo legal e em hipóteses legalmente previstas, conforme o art. 937, I e §4o, do CPC; (ii) que a negativa de oportunização da sustentação oral configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, LV, da CF), importando em nulidade absoluta do julgamento, pois impediu o esclarecimento de temas técnicos relevantes, como impenhorabilidade de bens, ilegitimidade do avalista, nulidade contratual, questões de prescrição e competência; (iii) que houve pedido tempestivo de retirada do processo do ambiente virtual, o qual foi indevidamente indeferido, resultando em julgamento direto sem a devida intimação para sustentação oral, comprometendo a possibilidade de formação de divergência colegiada e de julgamento democrático; (iv) que, diante da omissão, requer-se a concessão de efeito modificativo aos embargos, para o fim de reconhecer a nulidade do julgamento e determinar sua renovação, com a inclusão em sessão presencial ou telepresencial, assegurando-se a sustentação oral; subsidiariamente, requer-se a reconsideração do mérito à luz dos argumentos que seriam apresentados oralmente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão quanto à negativa de sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara.

A parte embargante aduz, em síntese, que o seu direito de defesa foi cerceado ao não ser apreciado o pedido de retirada do feito do plenário virtual e encaminhamento do julgamento para sessão telepresencial, para realização de sustentação oral.

Contudo, sem razão.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga.

Veja que a decisão, objeto do agravo de instrumento, foi proferida em sede de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sabe-se que a sustentação oral em Recurso de Agravo de Instrumento somente é permitida quando este versar sobre Tutela de Urgência ou Evidência, conforme preceitua o artigo 937, inciso VIII, do CPC, aliado ao artigo 93, § 13o do RI-TJ/MT, que assim dispõe:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

[...]

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
;”

“Art. 93. Anunciado o julgamento, fará o Relator, em síntese, a exposição da causa ou dos pontos a que se circunscrever o recurso, evitando, sempre que possível, a leitura das peças dos autos.

[...]

§ 13. A
sustentação oral será permitida
nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade,
no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP).”
(destaquei).

Verifica-se, portanto, que a negativa de destaque para sustentação oral não consubstanciou vício ou omissão do acórdão, mas mera observância da norma processual e regimental vigente, não havendo qualquer mácula à garantia do contraditório ou da ampla defesa.

Ademais, o voto condutor do julgamento impugnado foi devidamente fundamentado, com apreciação das teses invocadas no agravo de instrumento, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

A insurgência recursal, na verdade, ostenta caráter nitidamente infringente, pretendendo a rediscussão do mérito por via inadequada, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos aclaratórios, conforme preconiza o artigo 1.022 do CPC.

Inviável, portanto, o acolhimento dos embargos ante a ausência de vício sanável.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço da preliminar dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com
entendimento contrário ao do sustentado por ela
.

A parte recorrente na verdade visa rediscutir matéria já analisada, com intuito de que sejam acolhidas as teses por ela apresentadas. Contudo, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Confira-se os trechos pertinentes:

“A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada no instrumento particular de Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$58.164,59 (cinquenta e oito mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Pois bem.

A parte apelante requer a anulação da sentença que extinguiu o processo, ante a prescrição intercorrente.

Adianto que a pretensão merece amparo.

No caso dos autos,
a execução de título extrajudicial foi ajuizada no dia 16.09.2009 e o Magistrado a quo tomou como termo do prazo prescricional a primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis do devedor, que ocorreu no dia 22.07.2011
, através da realização de penhora “online” via BacenJud, cujos ativos financeiros constritos em nome da excipiente foram declarados impenhoráveis.

No ponto,
diferentemente do Magistrado sentenciante
,
entendo que a atual redação do § 4o do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada à espécie, já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis - 22.07.2011, tal previsão legislativa não existia
, p
elo que deve ser observado no caso concreto o princípio tempus regit actum, nos termos do art. 6o, da LINDB e art. 14, do CPC
.

A Lei no 14.195/2021 que alterou a redação do art. 921 e seus parágrafos, do CPC, foi publicada em 26.08.2021, e passou a dispor que:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” (destaquei)

Embora as inovações introduzidas pela Lei no 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do CPC, sejam de aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso, nos termos do art. 1.046, do diploma em comento, a legislação processual também se rege pelo princípio da irretroatividade da lei processual nova, de modo que as alterações realizadas no Código de Processo Civil atingem o processo no estado que se encontra no momento de sua entrada em vigor, respeitando os atos processuais já praticados sob a égide da legislação anterior e seus respectivos efeitos, bem como as situações jurídicas consolidadas na vigência do normativo antecedente.

É o que se extrai do art. 14 do CPC, que regulamenta as hipóteses de conflito normativo intertemporal entre as normas processuais:

“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Sobre o tema Ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“(...) Na verdade, a lei que se aplica em questões processuais é a que vigora no momento da prática do ato formal, e não a do tempo em que o ato material se deu. Também a lei processual respeita o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ( CF, art. 5o, XXXVI, e Lei de Introdução, art. 6o). Mesmo quando a lei nova atinge um processo em andamento, nenhum efeito tem sobre os fatos ou atos ocorridos sob o império da lei revogada. Alcança o processo no estado em que se achava no momento de sua entrada em vigor, mas respeita os efeitos dos atos já praticados, que continuam regulados pela lei do tempo em que foram consumados. Se, por exemplo, a lei nova não mais considera título executivo um determinado documento particular, mas se a execução já havia sido proposta ao tempo da lei anterior, a execução forçada terá prosseguimento normal sob o império ainda da norma revogada. Em suma: as leis processuais são de efeito imediato perante os feitos pendentes, mas não são retroativas, pois só os atos posteriores à sua entrada em vigor é que se regularão por seus preceitos. Tempus regit actum. Deve-se, pois, distinguir, para aplicação da lei processual nova, quanto aos processos: a) exauridos: nenhuma influência sofrem; b) pendentes: são atingidos, mas respeita-se o efeito dos atos já praticados; c) futuros: seguem totalmente a lei nova (...)” (Curso de Direito Processual Civil – vol. I, 56 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, versão e-book).

Denota-se, portanto, que o efeito imediato da lei processual somente se relaciona aos fatos futuros e aos efeitos posteriores de atos pendentes, não podendo a lei nova agir sobre atos e efeitos já produzidos no passado.

Assim, ainda que as alterações do art. 921 do CPC estabelecidas pela Lei no 14.195/2021 tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 14 do CPC, e a Constituição da Federal em seu art. 5o, XXXVI, ao dispor que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Nesse contexto, o critério para início do cômputo do prazo prescricional estabelecido no § 4o do art. 921, do CPC, com redação alterada pela Lei no 14.195/2021, passa a ser aplicado apenas a partir de sua vigência, ocorrida em 26.08.2021, não podendo retroagir para regular os atos processuais já praticados na vigência da antiga redação do art. 921 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CPC/15. ARREMATAÇÃO. PROCESSAMENTO. VIGÊNCIA DO CPC/73. IRRETROATIVIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC/15. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DESPESAS CONDOMINIAIS PRETÉRITAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 8. A aplicação imediata da lei processual demanda, todavia, respeito à irretroatividade, com a manutenção dos efeitos dos atos processuais já praticados e das situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei processual revogada. (...) 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.” (STJ, REsp 1769443/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).”

Além do que já foi exposto, é importante frisar que os embargos de declaração não se prestam para que o Juiz mude sua convicção a respeito das alegações das partes ou para que reexamine a prova, ou análise novamente o direito aplicável, como postula a embargante no presente caso.

Outrossim, a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao pronunciamento embargado, verificada entre a fundamentação da decisão e a sua conclusão, o que também não se amolda à hipótese em berlinda.

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025